Tribunal: TJDFT
Processo: 0752437-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752437-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: Q7 MOTO GROUP - REPARACAO DE MOTOCICLETAS E AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão (ID 256478845) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de Q7 MOTO GROUP – REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E AUTOMÓVEIS LTDA, indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INFOJUD, DECRED e E-Financeira. Em suas razões (ID 78842548), sustenta que: 1) não obteve êxito em localizar bens passíveis de penhora, conforme certidões negativas de SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e demais diligências já realizadas; 2) as consultas aos sistemas DECRED, INFOJUD e E-Financeira são medidas necessárias para localizar ativos, pois o credor não possui acesso direto a tais informações; 3) a providência é compatível com o princípio da cooperação; e 4) o indeferimento contraria a jurisprudência que admite tais diligências quando esgotadas as buscas típicas. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja deferida a consulta aos sistemas mencionados. No mérito, a reforma da decisão nos termos do pedido formulado. Preparo recolhido (ID 78852260). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento do pedido do recorrente. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. O retorno dos autos ao arquivamento provisório, como determinado na decisão agravada, não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado a qualquer momento para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pretendida. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator